Tribunal: TJSP
Processo: 1501692-04.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa. Pleitos defensivos objetivando a absolvição pela fragilidade de provas ou a mitigação da reprimenda. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas em relação aos crimes patrimoniais. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunhas e, ainda,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa. Pleitos defensivos objetivando a absolvição pela fragilidade de provas ou a mitigação da reprimenda. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas em relação aos crimes patrimoniais. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunhas e, ainda, pela confissão judicial dos acusados. Necessidade de absolvição do crime de associação criminosa, haja vista a fragilidade de provas. Condenação mantida em parte, nos termos do voto do ilustre relator sorteado, parte integrante do acórdão. Divergência somente no tocante à dosimetria da pena. Redimensionamento das basilares. Afastamento do aumento das penas de roubo pela valoração do concurso de agentes, circunstância inviável de ser sopesada na primeira etapa, em afronta ao sistema trifásico. Manutenção da exasperação, em relação ao réu LUCAS, pelas circunstâncias do crime, impondo-se o aumento proporcional de 1/8. Penas-base do acusado KLEVERTON mantidas no mínimo legal. Escorreito o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e, apenas ao réu KLEVERTON, da menoridade relativa. Retorno das basilares dos acusados ao mínimo legal. Irretorquível o aumento de 2/3 às penas de roubo a ambos os réus, considerando a majorante do emprego de arma de fogo. Extorsão devidamente consumada, nos moldes da Súmula 96 do STJ. Pleito de concurso formal ou continuidade delitiva não acolhido. Delitos autônomos e de espécies distintas. Concurso material devidamente caracterizado. Precedentes do STF e STJ. Penas finalizadas em 12 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado que se mantém, tendo em vista a quantidade de reprimenda estabelecida e a gravidade em concreto das condutas praticadas. Indenização mínima afastada. Violação ao devido processo legal. Parcial provimento.